Tribunal: TJES
Processo: 0000620-05.2020.8.08.0069
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000620-05.2020.8.08.0069

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LARISSA FARIA MELEIP e outros

PARTE RE: ITAMAR AYUB ALVES e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO E LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. REMESSA CONHECIDA MAS NÃO PROVIDA.

1. A ação popular, prevista no art. 5º, LXXIII, da CF e regulada pela Lei 4.717/65, pode ser proposta por qualquer cidadão, com vistas a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

2. No caso vertente, a parte autora ajuizou a presente ação popular a fim de coibir a suposta ilegalidade decorrente do ato normativo de criação de cargos de provimento em comissão, tendo em vista que o projeto que culminou na edição da LC nº 2.410/2020 teria sido acompanhado com Relatório de Estimativa de Impacto Orçamentário e Financeiro firmado por autoridade incompetente, isto é, pela Secratária de Governo, em vez da Secretaria de Finanças, acrescentando ainda acerca da irregularidade das nomeações daí decorrentes, bem como que os referidos cargos teriam atribuições idênticas aos de provimento efetivo, o que inclusive restou rechaçado pelo Tribunal de Contas.

3. Não demonstrada ilegalidade ou lesividade ao patrimônio público bastante a ensejar o acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial, admite-se a Remessa Necessária para confirmar a sentença objeto de reexame.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, admitir a remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária nº 0000620-05.2020.8.08.0069

Remetente: Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Meio Ambiente, Registros Públicos e Acidente do Trabalho da Comarca de Marataízes.

Partes: Larissa Faria Meleip, Robertino Batista da Silva, Evaldo Batista da Silva, Itamar Ayub Alves e Município de Marataízes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária em razão da sentença de fls. 170/173-v, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Meio Ambiente, Registros Públicos e Acidente do Trabalho da Comarca de Marataízes que, nos autos da ação popular ajuizada por Larissa Faria Meleip em desfavor de Robertino Batista da Silva e outros, rejeitou os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem recurso voluntário, vieram os autos à segunda instância para reexame necessário da sentença.

Parecer Ministerial, pela manutenção da sentença (Id. 7383945).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 20 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A ação popular, prevista no art. 5º, LXXIII, da CF e regulada pela Lei 4.717/65, pode ser proposta por qualquer cidadão, com vistas a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Conforme já decidiu esse e. Tribunal de Justiça
“para que se viabilize a ação popular faz-se necessário o preenchimento de três requisitos: a) o autor deve ser cidadão nacional; b) ilegalidade ou ilegitimidade do ato a invalidar; c) o ato questionado deve implicar em lesividade ao patrimônio público, entendendo-se por tal não só aquele que desfalca o erário ou prejudica a Administração, como, também, o que ofende bens artísticos, cívicos, culturais, ambientais e históricos da comunidade.”
(TJES, Classe: Apelação, 21970100695, Relator DES.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, DJe: 23/08/2017).

No caso vertente, Larissa Faria Meleip ajuizou a presente ação popular a fim de coibir a suposta ilegalidade decorrente do ato normativo de criação de 62 cargos de provimento em comissão, tendo em vista que o projeto que culminou na edição da LC nº 2.410/2020 teria sido acompanhado com Relatório de Estimativa de Impacto Orçamentário e Financeiro firmado por autoridade incompetente, isto é, pela Secratária de Governo, em vez da Secretaria de Finanças, acrescentando ainda acerca da irregularidade das nomeações daí decorrentes, bem como que os referidos cargos teriam atribuições idênticas aos de provimento efetivo.

Contudo, após o devido cotejo entre as competências da Secretaria Municipal de Governo e da Secretaria Municipal de Finanças, à luz da legislação municipal de regência (art. 15 da Lei Municipal nº 1.564/2013 e art. 38 da Lei Municipal nº 1.564, de 17 de janeiro de 2013), o magistrado de primeiro grau destacou que é
“[...] perfeitamente possível que o ato seja manifestado pela Secretária de Governo ou mesmo convalidado por ato posterior, uma vez que não diz respeito a competência exclusiva do Secretário de Finanças.[...]”
, tendo em vista que “
[...] no mesmo sentido da Instrução Técnica Conclusiva 05068/2020-3 – TCE-Processo: 01105/2020-9, percebe-se que a lei Municipal “não atribuiu de forma taxativa a competência para a Secretaria Municipal de Finanças emitir estimativa de impacto orçamentário-financeiro em atendimento aos ditames da LRF, não podendo se inferir, por conseguinte, que a Secretaria Municipal de Governo seja incompetente para a prática do ato”[...].”

Realmente apurei do citado pronunciamento da Corte de Contas, diga-se de passagem rejeitou denúncia do mesmo teor desta ação popular, a intelecção de que
“[...] Da leitura dos dispositivos transcritos, verifica-se que a lei não atribuiu de forma taxativa a competência para a Secretaria Municipal de Finanças emitir estimativa de impacto orçamentario-financeiro em atendimento aos ditames da LRF, não podendo se inferir, por conseguinte, que a Secretaria Municipal de Governo seja incompetente para a prática do ato. [...]”.

Por seu turno, instado a se manifestar nos autos o Ministério Público Estadual assentou arguta argumentação que vale destacar no sentido de que
“[...]Verifica-se que neste caderno não foram produzidas provas hábeis de comprovacão da existência de ilegalidade no ato, tampouco lesão ao patrimônio público eis que repetidamente se ateve a demonstrar atos consistidos em meros vícios de formalidade procedimental na elaboração da lei, os quais foram sanados, sem prejuízo para a adrninistração pública, conforme assim observou o TCEES quando da análise do processo de n° 01105/2020-9. [...]”.

Cumpre ainda acentuar que o Ministério Público, em consonância com o entendimento exarado pelo TCEES, ainda asseverou
“[...] com relação a alegacão principal, concentrada em apontar similitude de atribuições entre os cargos criados pela mencionada lei municipal e os cargos de provimento efetivo, já existentes, ainda que se viesse a admitir certo paralelismo entre eles, mister ressaltar que todos eles são destinados ao exercicio de função de direcão, chefia ou assessoramento, ou seja, trata-se de cargo comissionado, de ocupação transitória, de livre nomeação e exoneracão ao talante da autoridade que dentenha legitimidade para tanto, daí não haver afronta ao art. 37, V, da Constituição Federal. [...]”.

Nesse contexto, tenho que o magistrado singular atribuiu o desfecho correto para causa ao concluir no sentido de que
“
[...] apesar do esforço da autora popular no sentido de ver nulificados os atos impugnados, a rejeição do pedido é medida que se impõe, pois, ainda que formalmente fosse recomendada a participação da Secretaria Municipal de Finanças na confecção dos relatórios de estimativa de impacto orçamentário-financeiro, na elaboração de projetos de lei e demais atos que importem na criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarretem aumento da despesa, em cumprimento ao art. 16, I e § 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, os elementos dos autos não indicam o cometimento de atos de lesão ao patrimônio público municipal, não restando
configurada, na hipótese, a chamada lesividade ao patrimônio público (binômio ilegalidade-lesividade).”

Afinal, conforme destacado em recente julgado desta Primeira Câmara Cível,
“[...] O Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.447.237 assentou ser “imprescindível a comprovação do binômio ilegalidade-lesividade, como pressuposto elementar para a procedência da ação popular e consequente condenação dos requeridos no ressarcimento ao erário em face dos prejuízos comprovadamente atestados ou nas perdas e danos correspondentes”[...]”
(TJES, Remessa Necessária Cível Nº 0000664-24.2020.8.08.0069, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Feb/2024)

Ou seja, no caso concreto não restou demonstrada ilegalidade ou lesividade ao patrimônio público bastante a ensejar o acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial, o que denota o acerto da sentença.

Assim sendo,
admito
a remessa por presentes seus pressupostos de cabimento e
confirmo
a sentença objeto de reexame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.